Tribunal: TJMT
Processo: 1023281-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023281-53.2021.8.11.0000
Habeas Corpus Cível no 1023281-53.2021.8.11.0000
Paciente: BENEILTON VITALINO FERREIRA
Impetrado: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Beneilton Vitalino Ferreira, em face de ato do Juízo da 6a Vara Criminal de Cuiabá, o qual decretou a prisão preventiva do paciente.
Afirma que o paciente encontra-se preso exclusivamente em razão da decisão proferida nos autos de Código no 0038271-42.2018.8.11.0026, no ano de 2018.
Aduz que a prisão processual deve ser revogada na medida em que ausente o periculum libertatis, bem como diante do excesso de prazo na utilização da custódia cautelar.
Alega que diante da inexistência de razão plausível para a demora no encerramento da instrução processual, bem como a impossibilidade de atribuição aos réus do ônus decorrente do cenário processual, manifesta é a ilegalidade da prisão provisória suportada pelos acusados, sendo medida de justiça a sua revogação.
Requer a concessão da liminar, com o consequente relaxamento da prisão preventiva do paciente, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista